Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-89.2021.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁTIO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID-19 – COMUNICAÇÃO REALIZADA NO MOMENTO DO EMBARQUE – DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6o, INC. III, DO CDC) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PASSAGEIRO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 34 (TRINTA) HORAS DO HORARIO INICIALMENTE PROGRAMADO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO DE VRG LINHAS AEREAS S.A CONHECIDO E DESPROVIDO.
A readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE 123 VIAGENS E TURISMO LTDA CONHECIDO E PROVIDO.
Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo atraso do voo adquirido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000285-89.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MARCIO CORREIA RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 026.767.301-93 (RECORRIDO), MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO), MAIARA KELVIA CAMPELO LEITE SILVA - CPF: 046.110.761-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA VRG E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA 123 .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021